Tribunal: TJBA
Processo: 8043094-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043094-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. FUMUS BONI IURIS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E OBRIGAÇÃO LEGAL DE UNIVERSALIZAÇÃO. PERICULUM IN MORA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE COMPROMETE O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E COM LIMITAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO RELATORIAL NEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8043094-07.2024.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.